Tribunal: TJPA
Processo: 0007310-02.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007310-02.2017.8.14.0065

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: S F CONSTRUCOES EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA INVERTER OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PAGAMENTO DO DÉBITO NO CURSO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE FATO OU ARGUMENTO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de Agravo Interno interposto por S F CONSTRUÇÕES EIRELI - ME contra decisão monocrática que, ao julgar a Apelação Cível interposta pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A, deu-lhe provimento para reformar a sentença de primeiro grau e inverter os ônus sucumbenciais, condenando a parte então embargante (agora agravante) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Analisar se a procedência dos Embargos à Execução, em razão do pagamento da dívida no curso do processo, impõe a condenação da parte exequente/embargada ao pagamento dos honorários (princípio da sucumbência), ou se deve prevalecer o princípio da causalidade, atribuindo-se os custos do processo à parte que deu causa à sua instauração, ou seja, a executada/embargante que estava inadimplente no momento do ajuizamento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.

O Agravo Interno que não apresenta argumentos novos, limitando-se a expressar inconformismo e a reiterar teses já devidamente analisadas na decisão monocrática, não merece provimento.

2.

A decisão monocrática agravada aplicou corretamente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a definição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada não apenas pela sucumbência formal, mas, sobretudo, pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

3.

No caso, é incontroverso que, à época do ajuizamento da Ação de Execução, a parte agravante estava inadimplente, o que legitimou a cobrança judicial. O pagamento da dívida, ocorrido apenas no curso do processo, equivale ao reconhecimento jurídico do pedido e confirma que foi a própria devedora quem deu causa à lide.

4.

A tentativa da agravante de dissociar a sucumbência dos Embargos à Execução da causalidade da própria Execução não prospera, uma vez que os embargos são uma ação incidental de defesa cuja existência só se justifica em razão da execução principal, que, por sua vez, foi legitimamente ajuizada.

5.

A ausência de fato ou argumento novo, somada à clara tentativa de rediscutir a aplicação de jurisprudência pacífica sobre o tema, reforça o caráter de mero inconformismo do recurso, impondo sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Tese:
Em embargos à execução extintos em razão do pagamento da dívida após o ajuizamento da ação, os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte executada/embargante, em observância ao princípio da causalidade, pois foi sua inadimplência inicial que deu causa à instauração da lide.

V. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil: arts. 85 e 1.021.

VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

STJ - AgInt no AREsp n. 896.802/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 6/10/2016.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 28ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 25/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

S F CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 24361215) que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0007310-02.2017.8.14.0065, opostos em desfavor do
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por esta última, respectivamente.

A referida decisão monocrática reformou a sentença de primeiro grau (Id. ---) tão somente para inverter os ônus sucumbenciais, condenando a parte embargante, ora agravante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

Em suas razões (Id. 24742647)
, a agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão monocrática. Argumenta que a sentença de primeiro grau, ao julgar procedentes os embargos e reconhecer o pagamento, corretamente condenou a parte embargada (o Banco) ao pagamento dos honorários, em estrita observância ao art. 85 do CPC (princípio da sucumbência). Alega que a decisão monocrática ignorou a autonomia dos embargos e o fato de que, neste específico processo, a parte embargada foi a vencida. Pugna, ao final, pela reforma da decisão, a fim de que seja restabelecida sua condenação em honorários, conforme fixado na sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Relatados.

VOTO

O EXMO. SR. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 24987062), preenchendo os requisitos de admissibilidade necessários ao seu conhecimento.

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo à agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Forte nessa premissa e compulsando os autos, tenho que a agravante não logrou êxito em seu mister, sobretudo porque limita-se a reiterar os argumentos já vencidos na apelação, manifestando mero inconformismo com a solução jurídica adotada na decisão agravada, que se encontra em estrita conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão monocrática foi clara ao fundamentar a inversão do ônus sucumbencial com base no princípio da causalidade contemplado no julgado citado (AgInt no AREsp n. 896.802/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em1/9/2016, DJe de 6/10/2016), conforme se extrai do seguinte trecho (Id. 24361215-pág. 02):

(...) 2. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual. 3. (...) ademais, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (...)

O raciocínio é plenamente aplicável ao caso. Embora os Embargos à Execução tenham sido julgados procedentes, tal procedência decorreu do fato de que a agravante, após o ajuizamento da Execução, adimpliu a dívida. É incontroverso, portanto, que foi a inadimplência original da agravante que deu causa à instauração de toda a controvérsia judicial.

A pretensão da agravante de ser remunerada com honorários por ter, em sede de embargos, comprovado um pagamento que deveria ter feito antes da propositura da ação, resultaria em uma situação paradoxal e injusta: premiar a parte que, por sua própria mora, forçou a outra a buscar a tutela jurisdicional.

Friso, a jurisprudência do STJ, citada na decisão agravada, é pacífica ao determinar que, em situações como a presente, o princípio da causalidade se sobrepõe à sucumbência formal, de maneira que quem deu causa à lide deve arcar com seus custos.

Outrossim, a irresignação da parte revela apenas seu descontentamento com o resultado do julgamento, que aplicou corretamente o direito à espécie. Não há, portanto, qualquer fato ou argumento novo que justifique a reforma do julgado.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, bem como pela condenação da parte agravante ao pagamento de multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015
[1]
, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Belém, 25/08/2025